Tribunal: STF
Processo: HC 271301
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.081.794/PB (e-doc. 2, p. 328).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 93 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º-A, c/c o § 4º, do Código Penal (estelionato qualificado por fraude eletrônica contra idoso). O juízo deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade e decretou sua prisão preventiva. 

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem, motivando a impetração do citado  writ no STJ. 

4. Na presente impetração, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva na sentença, destacando que o paciente respondeu a toda a instrução processual em liberdade e que não teriam surgido fatos novos aptos a justificar a medida extrema. Alega, ainda, que os antecedentes utilizados para justificar a custódia cautelar referem-se a fatos antigos, datados de 2013, e que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça, sendo desproporcional a imposição da prisão preventiva. Argumenta que a decisão das instâncias ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça teria se valido de fundamentação genérica e contraditória, além de inovar indevidamente nos fundamentos, ao atribuir maior gravidade concreta ao fato — como a qualificação do prejuízo como expressivo e a caracterização da vítima — em desconformidade com as premissas fáticas estabelecidas na denúncia e na sentença. Sustenta, por fim, que a decretação da prisão preventiva, nessas circunstâncias, configuraria indevida antecipação da pena, sobretudo diante da inexistência de fato superveniente apto a demonstrar a necessidade concreta da custódia cautelar.

5. Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa recorrer em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar eventualmente deferida. 

É o relatório. 

Decido. 

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

8. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, com base nas premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus. Eis os fundamentos expendidos:

“(...) 
No caso em exame, o decreto prisional, ratificado pelo Tribunal de origem, encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração criminosa e pela elevada periculosidade social do paciente. 
Conforme exaustivamente destacado nas instâncias ordinárias, o paciente é criminoso habitual e reincidente específico em estelionato, possuindo condenação com trânsito em julgado recente, datado de 14/10/2024, além de outra condenação definitiva transitada em 18/12/2024. Ademais, ostenta uma terceira sentença condenatória, também por estelionato, proferida na véspera do decisum ora impugnado (25/11/2025). 
A tese defensiva de ausência de contemporaneidade não prospera. Conforme assentou o acórdão impugnado, não há que se falar em fatos antigos a afastar o risco, uma vez que o crime objeto da presente condenação foi praticado em 03/01/2025, logo após o trânsito em julgado das condenações pretéritas (outubro e dezembro de 2024). A persistência na prática de crimes patrimoniais de forma continuada, logo após sofrer reprimendas definitivas do Estado, constitui fato novo que demonstra que as sanções anteriores não foram suficientes para estancar a sanha delituosa. 
Somado a isso, o Juízo sentenciante ressaltou a gravidade concreta da conduta, marcada pela premeditação e pelo modus operandi ardiloso contra vítima idosa (63 anos), valendo-se da confiança adquirida por meio de compras prévias para aplicar sucessivos golpes com o envio de comprovantes bancários (PIX) falsificados, resultando em expressivo e reiterado prejuízo financeiro.” (e-doc. 2, p. 332; grifos nossos)

9.   Conforme se observa, a custódia cautelar foi imposta a partir da constatação de que o paciente, mesmo após o trânsito em julgado de condenações anteriores ocorridas em outubro e dezembro de 2024, voltou a delinquir em janeiro de 2025, evidenciando comportamento reiterado e contumaz na prática de crimes patrimoniais, circunstância que, segundo as instâncias antecedentes, revela risco concreto de reiteração delitiva e justifica a medida extrema como forma de garantia da ordem pública.

10. Nesse cenário, a negativa de recorrer em liberdade encontra suporte na gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi empregado — consistente na utilização de comprovantes falsos de transferências bancárias (PIX), após prévio ganho de confiança da vítima —, bem como na reiteração delitiva evidenciada pelas condenações recentes e pela prática de novo delito em curto espaço temporal. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do agente constituem fundamentos idôneos à decretação da prisão preventiva, por revelarem periculosidade e risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).

11. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência com base no mero decurso do tempo entre os fatos e a decretação da custódia, ou no fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a presença, ou não, dos motivos que a respaldaram.

12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).

13. No caso, um dos fundamentos utilizados para a imposição da prisão provisória foi justamente o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente ostentar condenações com trânsito em julgado recente (outubro e dezembro de 2024), além de nova condenação proferida na véspera da sentença e da prática de novo delito em janeiro de 2025, imediatamente após tais marcos. Evidencia-se, assim, a atualidade da medida, considerada a presença do risco à ordem pública. 

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator